Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE DA FONTOURA ALVES, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença, na qual a CAIXA DE ASSSITÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO E-VIDA foi condenada à obrigação de fazer, mais precisamente de fornecer assistência médica domiciliar – home care – autora. Em impugnação, E-VIDA sustentou que buscou várias maneiras possíveis de cumprir a obrigação, contudo os profissionais designados para atendimento se recusavam a retornar à residência da agravante e sob à alegação de tratamento indigno. Após todas as prestadoras de serviço da rede credenciada se recusarem a prestar assistência domiciliar à autora, a operadora contratou outra empresa fora da rede credenciada, mas ainda assim, após curto período, houve recusa na continuidade da prestação. Tendo em vista a impossibilidade de prestação da assistência e por culpa exclusiva da autora, ante o tratamento dispensado a seus profissionais, a operadora requereu ao juízo a conversão da obrigação em reembolso das despesas da autora, a quem caberia a contratação direta da assistência domiciliar, bem como a limitação do reembolso à tabela praticada pela rede credenciada. O juízo acolheu a impugnação, reconheceu a culpa exclusiva da autora pela impossibilidade de cumprimento da obrigação e autorizou à operadora a reembolsar as despesas com assistência domiciliar limitada à tabela de referência. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que o descumprimento da obrigação deve ser imputado exclusivamente à agravada e alegou, em síntese, que a decisão recorrida viola o título executivo judicial transitado em julgado, que determinou o fornecimento integral dos serviços de home care necessários ao tratamento da agravante, sem qualquer limitação quanto aos valores a serem reembolsados. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e determinar o reembolso integral das despesas com a contratação particular do serviço de assistência médica domiciliar – home care. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual ou regularizar o preparo, recolheu em dobro a taxa judiciária (ID 68545165). Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer (fornecimento de serviços de home care), deflagrado conforme a decisão de ID 212274025. Intimada (ID 214475250), a executada, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 215816269. (...) Quanto ao tratamento domiciliar, afirma que os serviços vinham sendo prestados pela empresa Onlife, de maneira regular, mas as filhas da exequente, por convicções próprias, os desaprovavam. Acrescenta que todas as técnicas que faziam plantões na residência da exequente eram extremamente qualificadas. Explica que a Onlife solicitou a suspensão dos atendimentos à autora, o que já fora solicitado por outras empresas antes, e os serviços passariam a ser prestados pela Captamed, que, contudo, “declinou e recusou a beneficiária”. Refere que, já que todas as empresas pertencentes à rede credenciada se recusaram a realizar o atendimento, contratou a Ápice, empresa não integrante da rede credenciada, para executar os serviços, que se iniciaram em fevereiro de 2024. Em maio de 2024, a Sra. Andreia, filha da exequente Alice, solicitou a troca da empresa, o que foi negado, já que não havia mais empresas disponíveis para realizar os atendimentos. Assim, narra a executada, foi disponibilizada a opção de contratação particular da empresa desejada para posterior ressarcimento. A alternativa foi rejeitada pela família da exequente. Adiante, em outubro de 2024, a Ápice também solicitou a suspensão do atendimento, argumentando haver intercorrências com a família da paciente. Alega, com base nesse relato, que se encontra impossibilitada de cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença condenatória, registrando que “a recusa das empresas parceiras e das empresas terceirizadas em prestar o serviço decorre diretamente do comportamento das filhas, configurando uma situação de fato que torna impossível o cumprimento da obrigação imposta ao plano de saúde.”. Esclarece que a empresa Online continua responsável pelo fornecimento de atendimento médico, materiais, medicamentos e demais insumos, sendo que a discordância recai apenas quanto à empresa que ofertará os(as) técnicos(as) de enfermagem. Pleiteia que as futuras contratações de empresas de home care sejam realizadas diretamente por livre escolha da requerente, para posterior reembolso pela executada, observando-se os limites da Tabela de Referência adotada pela rede credenciada. (...) Em contraditório (ID 218879569), a parte exequente informa que ajuizou nova ação com pedido de obrigação de fazer para discutir a inadequação do serviço prestado pela Ápice, visando à substituição da equipe. O processo foi distribuído à 11a Vara Cível de Brasília. Quanto à contratação de forma particular para posterior reembolso pela executada, informa já ter contratado a empresa “Amor e Cuidado”. Diferentemente do que pleiteia a devedora, entende que o reembolso não deve ser limitado aos valores previstos na Tabela de Referência do plano de saúde, mas ser prestado integralmente, já que a necessidade de contratação de empresa particular decorre da inexistência de profissionais adequados na rede credenciada, não de comportamentos infundados das filhas de Alice. Assim, a exequente requer seja a executada intimada a depositar a quantia de R$ 39.600,00, correspondente ao custeio de técnicos de enfermagem em turnos ininterruptos de 24 horas nos próximos três meses, considerando-se o valor negociado com a Ápice Home Care (R$ 440,00 por plantão de 24 horas), nos termos do documento de ID 215817651, fl. 3. Após a manifestação da exequente quanto à impugnação, o Ministério Público foi instado a opinar. No parecer de ID 219429204, o representante do Parquet expôs o entendimento de que não há, nos autos, indicativos de que os questionamentos das filhas da idosa foram o motivo exclusivo da suspensão dos serviços de home care. Asseverou que a executada não apresentou profissionais aptos, habilitados em sua rede credenciada, para cumprir a prescrição médica acerca do tratamento da idosa, limitando-se a questionar a conduta das filhas da exequente. Concluiu que, por isso, a executada deve efetuar o reembolso integral dos valores despendidos com o pagamento de profissionais da rede privada. (...) É o relatório. Decido. 1 – Da impugnação ao cumprimento de sentença (...) Quanto aos serviços de home care, a obrigação da executada de prestá-los é inconteste. Nesse quadrante, as partes concordam com contratação de nova empresa para prestar os serviços de forma particular, mediante livre escolha da exequente e posterior reembolso pela executada. O dissenso recai sobre a extensão do valor do reembolso, já que a exequente entende que o ressarcimento deve ser ilimitado e integral, independentemente do quantum cobrado pela empresa contratada de forma particular, ao passo que a executada defende que o reembolso deve respeitar os limites de sua Tabela de Referência. Definir se o reembolso deve ou não respeitar os limites fixados pelo regulamento do plano de saúde ofertado pela executada passa pela análise do motivo pelo qual a tutela específica (fornecimento dos serviços de home care pela própria ré) se tornou impossível, e principalmente pela definição de quem das partes deu causa à impossibilidade. Nesse contexto, tenho que as alegações da executada são corroboradas pela vasta documentação por ela apresentada junto da impugnação. No documento de ID 215816294, a Indoor, uma das empresas contratadas pela executada para ofertar os serviços de home care, relata que as filhas da exequente discordaram, sem justificativa científica, da intercambialidade de um anticonvulsionante prescrito à autora, que fora substituído em razão de desabastecimento geral no âmbito do Distrito Federal. A Indoor informou que as filhas de Alice registraram boletim de ocorrência noticiando a prática de crime contra o idoso e que “a relação e o grau de exigência das filhas da paciente superam o razoável, inclusive com constantes ameaças de providências judiciais a serem tomadas contra a empresa (...) Como todos os profissionais, inclusive a diretora da Indoor estão sendo submetidos a todo instante a constantes ameaças por parte das responsáveis pela paciente Alice da Fontoura”. Então, a Indoor manifestou o desinteresse em continuar prestando os serviços para os quais fora contratada, em razão da constante desaprovação da conduta dos profissionais de saúde, por parte da família da exequente. O relato fornecido pela empresa S.O.S Vida é similar. Em um dos e-mails acostados ao ID 215817646, a supervisora do setor de enfermagem declara que todos os profissionais que atuaram na residência da exequente reportaram à empresa as mesmas queixas: “Técnico de enfermagem fica em um cômodo separado, com ordem de que não podem transitar na residência sem ser chamado pela paciente que fica com um sino e aciona quando tem necessidade; Informam que a paciente trata as técnicas de forma hostil, grosseira e na maioria das vezes de forma humilhante; Elas relatam que mal tomam água e que recebem a sobra da comida que por algumas vezes estava estragada; Familiares não autorizam visita presencial da equipe assistencial (enfermeiro, médico e nutricionista), somente teleconsulta realizada com a filha que é médica, por isso não conseguimos acompanhar de perto esses problemas.” (fl. 6). No mesmo sentido foram as declarações da prestadora de serviços Onlife: “Recentemente a escala estava fechada com duas técnicas fazendo 24x24, no dia 04/08 a técnica Erica iniciou na escala, ficando até o dia 20/08, quando a responsável Andrea a dispensou no início da tarde, informando que a técnica falava em um tom de voz muito baixo, e precisava de acompanhamento médico (...) Quando enviamos as profissionais, não querem retornar para a residência, pois informa que as filhas da paciente são arrogantes, gritam com elas, muitas vezes ofendem e humilham as profissionais, e informam ainda que, como a paciente tem um diagnóstico difícil, entendem a situação, e que se fosse somente pela paciente ficaria na escala, e que não retornam por conta do tratamento das filhas da sra Alice” (ID 215817647). Noutro e-mail (ID 215817649), uma preposta da Onlife refere-se às responsáveis pela exequente como “criteriosas” e “de difícil comunicação”. A Captamed, outra empresa acionada pela E-Vida para fornecer os serviços, sequer chegou a prestá-los, declinando da contratação de planos sob o argumento de que “a cooperativa que iria atender a beneficiária foi orientada pelo jurídico sobre a recusa dos atendimentos, devido ao histórico de judicialização e TAC com MPF ocorrido com outras cooperativas e empresa de assistência domiciliar” (ID 215817650). Depreende-se que pelo menos seis empresas se sucederem na prestação dos serviços de home care (Prime, Indoor, SOS Vida, Onlife, Captamed e Ápice), e os profissionais vinculados a todas elas tiveram problemas de relacionamento com as filhas da exequente. A parte executada logrou comprovar que, em face das sucessivas recusas exaradas pelas empresas integrantes da rede credenciada, todas fundadas em justificativas semelhantes, ela providenciou a contratação de empresa não credenciada, a Ápice, mas esta também se negou a dar continuidade ao contrato, relatando fatos análogos aos ventilados pelas empresas que a antecederam. No e-mail de ID 215817656, uma enfermeira da Ápice Home Care aduz que foi constatada “uma situação de insalubridade e humilhações constantes dentro da casa da Sra. Alice. Esse cenário tem gerado grande desconforto e comprometido a integridade física e emocional de nossas profissionais. Diante disso, depois de cuidadosa reflexão, decidiu que não há mais interesse em continuar prestando o serviço de home care nessa residência”. A Ápice, que ficou responsável pelos serviços entre fevereiro de outubro do ano de 2024, elaborou o relatório de ID 215818434, dando conta dos fatos que tornaram insustentável a continuidade dos serviços e ensejaram a sua paralisação. Segundo a empresa, o ambiente de trabalho não era compatível com um plantão de 24 horas, já que às profissionais não eram disponibilizados cama e local para tomar banho, tampouco alimentação adequada. O relatório traz também a informação de que as filhas da exequente não autorizavam que as técnicas levassem alimentos que dependiam do uso do microondas da residência. Foi também elaborado documento intitulado “Cronologia dos fatos com base nos relatos das técnicas de enfermagem” (ID 215818434, fl. 30), em que são compiladas as diversas reclamações transmitidas, com riqueza de detalhes, pelas profissionais de saúde. Em um deles, a profissional Adalgisa conta que foi impedida de telefonar para a filha, portadora do espectro autista, no período da madrugada, uma vez que foi até o banheiro para realizar o telefonema, mas foi abordada pelas filhas da exequente, que exigiram que ela fosse dormir. A impugnação é ainda instruída com diversos relatos, subscritos por enfermeiras e técnicas de enfermagem, de que elas compareceram à residência da exequente, mas foram dispensadas pela família da paciente sem justificativa idônea. Ademais, o diálogo via WhatsApp documentado no ID 203180264, anexado aos autos pela própria exequente, vai ao encontro das informações prestadas pela executada. Numa das mensagens, a Sra. Andreia, filha da exequente, faz algumas exigências que não se relacionam com a execução dos serviços de enfermagem, como “ser pessoa discreta” e “não ter medo ou nojo de cachorro”. Nesse cenário, impõe-se a conclusão de que a impossibilidade de a executada fornecer os serviços de home care não pode lhe ser atribuída. Pelo contrário, os documentos acostados por ambas as partes, analisados conjuntamente, evidenciam que a executada envidou esforços para cumprir a obrigação específica, mas as empresas parceiras, e mesmo uma empresa particular contratada de fora da rede credenciada, optaram por não dar continuidade ao tratamento domiciliar em função das más condições de trabalho que experienciaram e do difícil relacionamento com a família da credora. Não parece crível a este Juízo que seis empresas especializadas em tratamento domiciliar, e todas as enfermeiras e técnicas de enfermagem a elas vinculadas, tenham se mostrado inaptas a cumprirem as prescrições médicas, mormente quando há nos autos evidências maciças da animosidade com que familiares da exequente se dirigiam às profissionais. À vista do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e determino que a executada reembolse à exequente os valores que ela despender com a contratação de empresa de home care sob as suas expensas, observando-se os limites da Tabela de Referência utilizada pelo plano de saúde. Para garantir maior agilidade, a operacionalização dos reembolsos deverá ser realizada administrativamente. Em caso de conflito entre as partes, poderão submeter a questão à apreciação judicial. Em face do acolhimento do cumprimento de sentença, considerando-se a tese fixada no Tema Repetitivo 410 do STJ, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Violação à coisa julgada Inicialmente a agravante sustentou que a limitação do reembolso aos valores da tabela de referência do plano de saúde violaria a coisa julgada, posto que a sentença não estabeleceu qualquer limite. O título executivo foi lavrado nos seguintes termos: “Ante o exposto, em relação aos pedidos constantes das alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do aditamento à petição inicial (fl. 97, frente e verso, JULGO-OS PROCEDENTES EM PARTE para: a) condenar a parte ré a fornecer à autora serviços “home care” que atendam às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e nas alíneas “c”, “d” e “e” do inciso II, do artigo 12, da Lei 9.656 de 1998, enquanto for necessário para fins de preservação da saúde da parte autora, de acordo com prescrição médica; b) condenar a parte ré a ressarcir à autora as quantias que esta despendeu em virtude da internação domiciliar, diante da negativa de autorização por parte da ré, de acordo com as despesas comprovadas às fls. 51/52, 54/59, 63/66, 69/71, 73, 112, 115/125, 141/142 e 252/253, corrigidas monetariamente pela tabela do E. TJDFT desde os respectivos desembolsos e acrescidas de juros legais de 1% ao mês desde a citação (15/12/2016 – fls. 136/137). O valor total será apurado por meros cálculos, na fase de execução de sentença.” Da análise do título executivo, foram constituídas duas obrigações, a saber: a) de fazer, consistente no fornecimento da assistência médica domiciliar – home care e; b) de pagar quantia certa e relativamente às despesas pretéritas da autora, então comprovadas, e decorrentes da recusa da assistência. Instaurada a fase de cumprimento de sentença relativamente à obrigação de fazer e constatada a impossibilidade do cumprimento, o juízo a converteu na obrigação de ressarcir, similarmente à hipótese de conversão em perdas e danos. Portanto, ao contrário do alegado pela agravante, o título executivo nada estabeleceu acerca de eventual limitação do reembolso e de modo a tornar impossível o cumprimento da obrigação. Assim, neste juízo prelibatório, não se verifica ofensa à coisa julgada. Limitação do reembolso É regra geral dos planos de saúde que a assistência é prestada diretamente pela rede credenciada ou, por profissional da escolha do beneficiário e mediante posterior reembolso. Neste caso, limitado à tabela de referência da própria operadora. A tabela de referência consiste nos preços pagos à rede credenciada pelos serviços prestados aos beneficiários do seu plano. Somente na hipótese excepcional, compreendendo emergência, urgência ou indevida negativa de cobertura, admite-se o reembolso integral (AgInt no REsp n. 2.054.006/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024 e EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). Na hipótese dos autos, a agravada tem em sua rede credenciada profissionais habilitados para a prestação do serviço de assistência médica domiciliar. Contudo, o cumprimento da obrigação teria se tornado impossível por culpa exclusiva da autora, pois segundo o relato, haveria tratamento indigno dispensado aos prestadores de serviço designados para atuar na residência, bem como na indevida interferência no seu trabalho. Dessa forma, havendo profissionais credenciados pela operadora e sendo impossível o cumprimento da obrigação por suposta culpa da própria agravante, mostrar-se-ia adequada a aplicação da regra contratual do reembolso segundo a tabela do plano de saúde e em razão do pagamento de profissionais fora da respectiva rede. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator